Tribunal: STF
Processo: ARE 1507289
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVOGAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão  que negou seguimento ao recurso extraordinário, ao fundamento de que a controvérsia restringe-se ao âmbito infraconstitucional e que eventual reforma demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, vedado nesta Suprema Corte.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se se a nulidade da licença ambiental, declarada pelo Tribunal de origem com fundamento na ausência de fundamentação adequada e desvio de finalidade, violaria diretamente princípios constitucionais, tais como a proporcionalidade, razoabilidade e o direito de propriedade; e (ii) se a condenação solidária dos agravantes ao pagamento de indenização por danos ambientais extrapola os limites da razoabilidade.



    III. Razões de decidir



    3. O acórdão recorrido fundamentou-se em normas infraconstitucionais, notadamente as leis ambientais e administrativas, para declarar a nulidade do ato administrativo e fixar a reparação pelos danos ambientais.



    4. A pretensão dos agravantes demandaria reexame de fatos e provas, procedimento incompatível com a via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimento desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225.



    Jurisprudência relevante citada: Súmula 279 do STF; RE 956.737 AgR; ARE 1.203.215 AgR.